Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732841-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA APELADO: H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, JOÃO MURILLO CARVALHO CARNEIRO DE ALMEIDA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora